Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-80.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-80.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONEILDE PEREIRA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA APARTADA.
ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E MÁ-GESTÃO
NA COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP, PELO BANCO OPERADOR DO SISTEMA.
COMPROVADO QUE O SALDO DA CONTA NÃO FOI COMPOSTO COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGALMENTE PREVISTOS. CÁLCULOS CONTESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL POR PARTE DO DEMANDADO (ART. 373, II, CPC). ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO ELIDIDAS POR PROVA EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à indenização em virtude de desfalques alegadamente indevidos de valores em sua conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Em sede de contestação, o banco acionado
impugnou os cálculos apresentados pela ora apelante,
atraindo para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Contudo,
o demandado não manifestou interesse na produção da prova pericial contábil, conforme oportunizado pelo juízo de primeiro grau. Outrossim, considerando que o requerido alega que o índice utilizado no laudo técnico juntado pela autora contraria os índices oficiais utilizados, este deveria ter trazido aos autos a quantia que entendia ser devida, se assim fosse, no entanto, fez apenas impugnações genéricas à prova documental.

5. O banco detém a responsabilidade de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, encargo do qual não se desincumbiu, em conformidade com o artigo 373, inciso II, do Código de Ritos.

6. Pertinente registrar, ainda, que cabe ao fornecedor, à luz do CDC, oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Destarte, como fornecedor, deve a instituição financeira diligenciar a fim de proporcionar o máximo de segurança à sua cliente, o que não ocorreu.

7.
Dessa forma, forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material restou comprovado, alicerçado nos desfalques realizados na conta da autora ocorridos sem respaldo na legalidade que culminaram em um dano por ela experimentado, o qual deve ser devidamente compensado.

8. De igual modo, o banco apelado não demonstrou ter procedido à atualização dos valores depositados na conta individual do PASEP da parte autora/apelante, segundo comando legal, bem como não informou o motivo pelo qual não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-80.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante JONEILDE PEREIRA SILVA MIRANDA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02